Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001885-09.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALFREDO LEITE DA CRUZ - CPF: 481.819.861-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUNTADA DE CONTRATOS PELA PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS ACOMPANHADOS DO DOCUMENTO PESSOAL DO PROMOVENTE – JUNTADA DE TEDS REALIZADOS NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos, agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovente em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que houve a devida contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, não havendo ato ilícito praticado, condenando a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
CONDENO
da parte Autora em
LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ
, fixado no montante de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o banco recorrido não demonstrou a origem do débito, nem ao menos o contrato pactuado para a realização dos descontos referente ao valor de R$ 388,43.

Sustentou que em virtude dos descontos indevidos, faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais.

Argumentou que em virtude da existência de ato ilícito, cabível o recebimento de indenização por dano moral, bem como que o
quantum
indenizatório deve alcançar um sentido punitivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja a parte promovida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contratos devidamente assinados e acompanhados do documento pessoal do promovente com o título “Termo de Adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimo e cartão de crédito – Autorização para desconto em folha”.

Além disso, também houve a juntada de comprovantes de TED’s, atestando a transferência de valores para a conta bancária da promovente.

A promovente alegou na inicial que não entabulou contrato e não reconhece o desconto no importe de R$ 388,43, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em que pese às alegações da promovente, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação dos empréstimos, principalmente porque os contratos juntados foram assinados em data anterior aos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

A promovida em sede de defesa esclareceu que o desconto efetuado no importe de R$ 388,43 é a soma das parcelas dos CONTRATOS n. 203864410 com parcelas de R$ 358,00 e n. 216480579 com parcelas de R$ 30,43, devidamente contratados.

De fato, pela análise dos contratos acostados houve a contratação dos empréstimos com parcelas mensais nos valores de R$ 358,00 e R$ 30,43, e que o valor descontado é exatamente a soma dos valores contratados, de modo que o desconto é totalmente legítimo.

Não persiste a alegação feita em recurso de que nenhum dos contratos comprovam os descontos discutidos nestes autos por discriminarem valores diferentes, posto que os valores descontados podem ser reunidos em um único desconto ou, ainda, variar a quantia em virtude de atraso no pagamento.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Recorrida, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Tendo havido alteração da verdade dos fatos, agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual também deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021